Tribunal: TJMT
Processo: 1006568-33.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006568-33.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SPM CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI - CNPJ: 10.269.832/0001-61 (EMBARGANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0118-93 (EMBARGANTE), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), BIOSEGURANCA LTDA - CNPJ: 22.658.837/0001-65 (EMBARGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), DIOGENES DAVID DE SOUZA - CPF: 934.637.661-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TIAGO FAGANELLO - CPF: 826.942.300-91 (ADVOGADO), BIOSEGURANCA LTDA - CNPJ: 22.658.837/0001-65 (EMBARGANTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), SPM CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI - CNPJ: 10.269.832/0001-61 (EMBARGADO), TIAGO FAGANELLO - CPF: 826.942.300-91 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0118-93 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1006568-33.2017.8.11.0003 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA” movida pela embargada BIOSEGURANCA LTDA, que reafirmou os termos e fundamentos da sentença recorrida, e por unanimidade desproveu o recurso de apelação.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 171553669 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou provimento aos recursos das partes a consubstanciar em ementa o v. acórdão nos termos seguintes:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA SUBCONTRATADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA. PROVA DE RENEGOCIAÇÃO, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADOS. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. EMPRESA CONTRATANTE E EMPRESA BENEFICIADA PELA OBRA. SOLIDARIEDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A parte autora desincumbiu de seu ônus de prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I do CPC). Comprovação da relação jurídico-obrigacional entre as partes.

2. Deve ser reconhecida a solidariedade entre as empresas rés quanto ao pagamento pelos serviços executados por empresa subcontratada para execução de serviços, eis que demonstrada a efetiva execução das obras objeto da nota fiscal emitida.

3. A caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito de personalidade, e, na hipótese de tratar-se de pessoa jurídica, deve representar significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva.

4. SENTENÇA MANTIDA.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a embargante YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 172691667 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vício de omissão, sob a alegação de notória nulidade da citação da CORRÉ SPM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (“SPM”) e quanto à inexistência de responsabilidade solidária por parte da embargante YARA.

Requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para seja reconhecida a omissão quanto a preliminar de nulidade de citação, e omissão quanto aos argumentos de que o contrato Turn Key e a inexistência de provas que indiquem a ocorrência de relação jurídica entre a YARA e a Biosegurança, bem como acerca da inexistência de solidariedade entre SPM e a YARA, consoante ao artigo 265 do Código Civil.

Contrarrazões sob o ID nº 174152681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, DESPROVEU o recurso de apelação cível das partes, em decisum restou consignado a análise as questões da citação válida da 1ª requerida e ainda da solidariedade das requeridas ante a relação jurídico-obrigacional entre elas, senão vejamos:

“Dos autos denota-se que a empresa autora, contratada pela empresa SPM Construtora (1ª requerida) para realizar os serviços de assessoria em segurança do trabalho em sede da empesa requerida Yara Brasil (2ª requerida), em seu ônus de prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I do CPC), fez prova por documento de troca de e-mails entre representantes da contratada/autora e a 2ª requerida e provas testemunhais, acerca das tratativas a estabelecer dos valores devidos e dos termos em execução do contrato, como a permanência de técnicos de segurança, preenchimento de planilhas, atendimentos a ordens diretas da Yara Fertilizantes, além da emissão de nota fiscal (Notas fiscais 148308883) em nome da Yara Brasil, a consubstanciar, a meu ver, em relação jurídico-obrigacional entre as partes.

Assim vejo por este importe, que a sentença recorrida foi escorreita no deslinde da causa, ao reconhecer a solidariedade entre as requeridas, ante a dificuldade da SPM CONSTRUTORA em dar continuidade a sua obrigação contatual de pagar mensalmente os serviços efetivamente e comprovadamente entregues, e que por benefício, a 2ª requerida assumiu a relação jurídica, a manter em execução os serviços junto a suas obras de construção civil em sua sede.

Nesta toada, em vista do notório interesse da recorrente Yara Brasil em dar continuidade a prestação dos serviços junto ao seu canteiro de obras até o final, assumiu os encargos de gerenciamento e execução do contrato, diretamente com a empresa autora, estipulando aumento ou diminuição dos trabalhadores na assessoria em segurança do trabalho, além da entrega de planilha de desempenho dos serviços pela empresa Biosegurança.

À evidência, dos fatos e documentos dos autos, tenho que a recorrente Yara Brasil bem se beneficiou da sua intervenção aos termos pactuados na prestação dos serviços junto a empresa autora, devendo desta forma, adimplir com sua contraprestação, assumida, em solidariedade aos termos da pactuação da prestação de serviços, sob pena de locupletar indevidamente do objeto contratado, haja vista, como dito alhures, foi a beneficiária direta dos serviços.

Desse modo, demonstrada a prestação do serviço e o não adimplemento da contraprestação ajustada, são devidos os valores constantes da cobrança. Impõe a manutenção da sentença recorrida neste importe.

Por esta razão, em via da procedência da razão autoral de que a 2ª requerida assumiu e anuiu com a continuidade da execução contratual, assumindo desta forma a responsabilidade pelo adimplemento do serviço, em solidariedade com a 1ª requerida, dessarte, vejo que a preliminar de ausência de enfrentamento a todas as questões trazidas pela parte, por citação inválida da 1ª requerida, resto sim dirimida pelo juízo de piso, ao entendimento que a dívida contratual em cobrança, passou a ser fato incontroverso nos autos por seu valor (R$ R$78.139,35), quedando as teses de solidariedade e danos morais a serem decididas. O que foi realizado em julgamento pelo MM. Juízo a causa.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais da embargante de haver omissão em v. acórdão sob a alegação de haver nulidade da citação da 1ª requerida SPM, visto que como pronunciado pelo juízo de primeiro grau e reafirmado em acórdão embargado, a houve a devida citação da requerida em endereço válido, que outrora a citação judicial retornou com assinatura de recebedor, válido, a contar como destinatária SPM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Não há sequer prova nos autos da embargante, a demonstrar situação que se oponha a validade da citação em apreço. Reforço, a correspondência via AR de citação da 1ª requerida, retornou com seu aviso de recebimento, assinado e registrado.

Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC/2015, presume-se válida a intimação da autora no endereço indicado na inicial, em razão do dever das partes de manter atualizado o endereço sempre que houver modificação, seja ela temporária ou definitiva.

Art. 274 CPC:.

(...),

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Não há razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado, que reafirma os termos invocados em decisão do juízo de piso, que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório, inclusive quanto a validade da citação da 1ª requerida e fundamentos da responsabilização solidária da 2ª requerida. Não há omissão neste importe no acórdão em suma.

Nestes termos cito trecho de voto:

“Assim vejo por este importe, que a sentença recorrida foi escorreita no deslinde da causa, ao reconhecer a solidariedade entre as requeridas, ante a dificuldade da SPM CONSTRUTORA em dar continuidade a sua obrigação contatual de pagar mensalmente os serviços efetivamente e comprovadamente entregues, e que por benefício, a 2ª requerida assumiu a relação jurídica, a manter em execução os serviços junto a suas obras de construção civil em sua sede.

Nesta toada, em vista do notório interesse da recorrente Yara Brasil em dar continuidade a prestação dos serviços junto ao seu canteiro de obras até o final, assumiu os encargos de gerenciamento e execução do contrato, diretamente com a empresa autora, estipulando aumento ou diminuição dos trabalhadores na assessoria em segurança do trabalho, além da entrega de planilha de desempenho dos serviços pela empresa Biosegurança.

À evidência, dos fatos e documentos dos autos, tenho que a recorrente Yara Brasil bem se beneficiou da sua intervenção aos termos pactuados na prestação dos serviços junto a empresa autora, devendo desta forma, adimplir com sua contraprestação, assumida, em solidariedade aos termos da pactuação da prestação de serviços, sob pena de locupletar indevidamente do objeto contratado, haja vista, como dito alhures, foi a beneficiária direta dos serviços.” (SIC).

A embargante objetiva com os embargos, rediscutir o mérito de questão já decidida.

Ademais lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelos embargantes YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023